Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS CRIANÇAS. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ESTIMATIVA COMPATÍVEL COM O PADRÃO SOCIAL DA FAMÍLIA. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO PAI DEVIDAMENTE PONDERADA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.

III. Em se tratando de filhas menores de 4 e 6 anos de idade, presume-se a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.

IV. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência das filhas menores em função da capacidade contributiva dos genitores.

V. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção das filhas menores.

VI. Apelação desprovida.